Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CLUBE RECREATIVO. ESTATUTO SOCIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando a parte apelante sucumbente na demanda, tendo manejado o recurso de forma adequada para tentar reverter os efeitos da sentença que lhe foi desfavorável, resta manifesto o seu interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
3.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
4. É de observância cogente aos associados do clube recreativo o estatuto social e as normas administrativas legitimidades constituídas que proíbem a entrada e manutenção de animais nas dependências do clube.
4.1. No caso, ante a proibição instituída pela maioria, não há que se falar na obrigação de o clube réu prestar o serviço ambiental de abrigo animal e preservar o acúmulo de gatos na sua área ao arrepio da previsão estatutária, sob pena de subversão do princípio democrático e, por conseguinte, dos preceitos legais.
5. Preliminares de ausência de interesse recursal e de falta de impugnação específica rejeitadas. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.